Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-04.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014101-04.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE TERESINHA MATTIONI - CPF: 696.606.970-15 (EMBARGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1014101-04.2021.8.11.0003
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada
:

Janete Teresinha Mattioni

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1014101-04.2021.8.11.0003
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada
:

Janete Teresinha Mattioni

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação de mesma numeração interposto pela embargada.

Irresignada, a embargante menciona que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que adimpliu a contento o ônus probatório ao passo que demonstrou o consumo irregular pela consumidora embargada. Requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A embargada apresentou manifestação (id. 118337451), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão.

Analisando os autos, verifico que a embargada manejou ação declaratória de inexistência de débito em face da embargante discorrendo que foi surpreendida com a emissão de uma fatura exorbitante no valor de
R$ 21.632,40 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

Conforme restou delineado no acórdão embargado, restou esclarecido que a concessionária ao proceder a constatação de fraude no medidor da embargada, não observou os princípios da ampla defesa e contraditório durante o procedimento de vistoria.

Pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelante somente teve pleno conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação.

Nota-se também, que a apelada, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença da consumidora, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e retira-lo para aferição, todo o procedimento sem qualquer prévia intimação da apelante (id. 110857478).

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da manifesta nulidade do procedimento adotado pela fornecedora de energia, não poderia o magistrado considerar que a concessionária adotou procedimentos regulares para a apuração do débito
”. (id. 115842476)

A vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022